Tribunal: TJSP
Processo: 0004628-43.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004628-43.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINALDO RODRIGUES DA MATA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de
REGINALDO RODRIGUES DA MATA para reduzir sua pena a 05 anos e 10 meses de
reclusão, regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004628-43.2018.8.26.0635 -Voto no 9288 PF
2
Apelação Criminal no 0004628-43.2018.8.26.0635
Apelante: Reginaldo Rodrigues da Mata
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Juíza de 1a instância: Dra. Cristina Escher
VOTO No 9.288
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Relato dos policiais militares não
infirmado pela frágil negativa do réu. Condenação
mantida. Pena readequada para reduzir o agravamento pela reincidência. Regime inicial
fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente
provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 144/151
acrescento que REGINALDO RODRIGUES DA MATA foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no piso. Foi
negado o apelo em liberdade.
Recorre o réu (fls. 157/164) pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa e
reconhecendo-se a parcialidade do relato dos policiais militares responsáveis
pelo flagrante. Subsidiariamente, requer a redução da fração do agravamento
pela reincidência para 1/6.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
168/171), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (fls.
190/198).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento do apelo defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004628-43.2018.8.26.0635 -Voto no 9288 PF
3
Narra a denúncia que no dia 31 de maio de 2018,
por volta das 10h, na Avenida Custódio de Sá e Faria, altura do numeral 250,
Sapopemba,
nesta
Capital,
REGINALDO
RODRIGUES
DA
MATA,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Maik
G.D., trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de
terceiros, 47 invólucros de maconha e 52 eppendorfs de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 46/49), auto de exibição e apreensão (fls.14/16), exame
químico toxicológico (fls. 128/130), bem como pela prova oral (arquivada no
sistema SAJ), a qual também é suficiente para elucidar a autoria delitiva.
Em Juízo, o réu negou os fatos e disse que estava
no local para comprar cocaína, sendo que o verdadeiro traficante conseguiu
fugir. Se encontrava há apenas 03 meses fora da prisão. Os policiais
imputaram-lhe falsamente o entorpecente localizado ao saberem que ele fora
processado anteriormente por roubo.
O
policial
militar
Ademir
narrou,
nas
duas
oportunidades em que ouvido, que diversos policiais realizaram operação na
comunidade de Santa Madalena, cada equipe adentrando por uma viela
diferente. Seguiu juntamente com o policial militar Rodrigo e avistaram um
indivíduo parado portando uma bolsa e uma pochete. Ao avistar a equipe
policial, tal indivíduo empreendeu fuga, sendo capturado quase que
instantaneamente, após cair ao chão, lesionando-se. Localizaram no interior da
pochete em sua cintura 47 invólucros de maconha e, no interior da bolsa, 52
eppendorfs com cocaína, além de R$170,00 em espécie e mais R$3,50 em
moedas. Assim, conduziram-no ao pronto socorro e posteriormente ao Distrito
Policial. REGINALDO afirmou ganhar R$ 60,00 por turno vendendo
entorpecentes.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Rodrigo, ouvido apenas no inquérito.
A policial militar Taiele, também ouvida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004628-43.2018.8.26.0635 -Voto no 9288 PF
4
contraditório, participou da mesma operação, tendo apreendido o adolescente
Maik com entorpecentes em local diverso da comunidade, sem aparente
relação com o réu.
A manutenção da condenação é de rigor, com
fundamento no relato dos policiais militares ouvidos, que foram claros quanto à
apreensão de dinheiro, quantidade e variedade de entorpecentes na bolsa e
pochete que o réu trazia consigo em local conhecido como ponto de tráfico.
Não deve prevalecer, desse modo, a frágil negativa
do réu, pois apesar dele tentar imputar a posse dos entorpecentes a um
terceiro indivíduo que conseguiu fugir, os policiais foram firmes na informação
de que aquele estava sozinho no local dos fatos.
Com efeito, de rigor conferir às declarações dos
policiais ouvidos em Juízo o efetivo valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência
que não estão impedidos de depor em razão de sua condição funcional.
Ademais, os policiais sequer conheciam o réu anteriormente e não foi indicado
qualquer elemento concreto que pusesse em dúvida a sua isenção.
Nesse mesmo sentido: STF, HC no 74.608-0/SP, rel.
Min. Celso de Mello, j. 18/02/1997; STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2013.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a pena foi aumentada em 1/3 pela
reincidência (fls. 132). Todavia, por se tratar de uma única condenação
anterior, suficiente o agravamento na fração de 1/6.
Ausentes causas de aumento e de diminuição (a
inscrita no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não incide em razão da
reincidência), a sanção fica definitivamente estabelecida no patamar anterior,
em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado é inafastável, ponderando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004628-43.2018.8.26.0635 -Voto no 9288 PF
5
se conjuntamente o montante de pena imposto, a reincidência do réu e a
hediondez da conduta. Importante apontar, ademais, que o próprio réu
mencionou que estava há apenas 03 meses em liberdade quando voltou a
delinquir, reforçando a necessidade de imposição de regime inicial mais rígido.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
de REGINALDO RODRIGUES DA MATA para reduzir sua pena a 05 anos e
10 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator